Tribunal: CARF
Processo: 10437.721404/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.721404/2016-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.395 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
ELVIO PEDRO FOLLONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
LIVRO CAIXA. DESPESAS. DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
TITULARES.
EXIGÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
SEREM
NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA. NÃO
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Despesas realizadas por titulares de serviços notariais e de registro, lançadas
em Livro-Caixa, somente são passíveis de dedução na base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física se restar comprovado terem sido necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA A PARTIR DE 2007.
SÚMULA CARF no 147.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.721404/2016-30
Fl. 7467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 7.426/7.456), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 7.381/7.408), proferida em sessão de 08/01/2019, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-63.742, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 7.312/7.356), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2011
DOUTRINAS.
As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser opostas ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada
aos órgãos do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES.
São dedutíveis as despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, devidamente escrituradas em Livro Caixa e comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis se forem efetuadas por
representante comercial autônomo.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. REMUNERAÇÃO PAGA A TERCEIROS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício quando
necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. PLANO DE SAÚDE.
Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de atividade de
cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de serviços notariais
e de registro, a alimentação e o plano de saúde fornecidos indistintamente pelo
empregador a todos os seus empregados, desde que devidamente comprovadas,
mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
LIVRO CAIXA. APLICAÇÃO DE CAPITAL.
É indedutível o valor gasto na aquisição e manutenção de bens com vida útil igual ou
superior a um ano.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO.
Apurando-se omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do CarnêLeão, é
pertinente a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que
será cobrada isoladamente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fl. 7468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

Fiscal (e-fls. 7.262/7.272) juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito
tributário no montante de R$ 1.304.477,11, nele compreendidos imposto, multa de
ofício de 75%, juros de mora e multa exigida isoladamente, relativo ao ano-calendário
2011, em decorrência da apuração de dedução indevida de despesas de livro Caixa, na
forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal (fls. 7296 e seguintes).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte, às fls. 7312 a 7360, impugna tempestivamente o lançamento,
fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.

O Contribuinte autuado é titular de serventia extrajudicial não oficializada,
popularmente conhecida como "Oficial de Registro de Imóveis", que consiste em
serviços públicos exercidos em caráter privado, por delegação do Estado, nos moldes do
artigo 236 da Constituição Federal de 1988.
DO DIREITO
- DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Convém esclarecer, primeiramente, que com a apresentação tempestiva da
impugnação, o Impugnante tem a exigibilidade do crédito tributário suspensa, de acordo
com o artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

Desta forma, afastada está qualquer possibilidade de exigência do crédito
tributário constituído através do Auto de Infração em epígrafe, diante do efeito
suspensivo da impugnação ora apresentada, até decisão definitiva na esfera
administrativa.
- DA INEXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS

Para verificar se a glosa efetuada realmente alberga dedução indevida de
despesa, é imperioso definir a natureza jurídica das despesas deduzidas e glosadas.

O Impugnante exerce a função de 6o Oficial de Registro de Imóveis de São
Paulo, por delegação do Estado.

A atividade extrajudicial é fiscalizada pela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
do Estado de São Paulo, cujos atos devem ser praticados em conformidade com as
Normas de Serviços emanadas daquele órgão através do Provimento no 58/89, bem
como em obediência às disposições da Lei no 8.935/94 – que regulamentou o art. 236 da
Constituição Federal de 1988 e Lei no 9.492/97, que regulamenta a atividade de protesto
de títulos e outros documentos de dívida.

Assim, cabe ao Oficial Registrador manter o perfeito funcionamento de toda a
sua estrutura, sob pena de punição pela Egrégia Corregedoria, de maneira que as
despesas glosadas, se classificam seguramente no conceito de despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora, cuja dedução é
expressamente permitida pelo Regulamento do Imposto de Renda.

Como se pode verificar da análise da documentação anexada a presente, a
totalidade das despesas glosadas subsumem-se perfeitamente ao conceito de despesas
dedutíveis, tendo em vista que são necessárias à percepção de receita e à manutenção da
fonte produtora.

A despesa, necessariamente, deve guardar nexo com a receita tributável auferida,
sobre a qual incide a carga tributária em vigor, sendo que a despesa necessária à sua
percepção deve ter trânsito livre pelo livro caixa.

Neste sentido, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, autorizou
o lançamento das despesas relacionadas com as unidades dos serviços notariais e de
registro daquele Estado, sem restrições, nos seguintes termos: Item 48 – Seção III –
Provimento 58/89 – Normas de Serviços da Corregedoria Geral do Estado de São Paulo:
Fl. 7469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

"Admite-se apenas o lançamento das despesas relacionadas com a unidade do
serviço notarial e de registro, sem restrição".

É bem verdade, que o citado dispositivo é emanado de órgão fiscalizador do
Estado de São Paulo, em nível administrativo, no entanto, revela o espírito das normas
que norteiam as atividades de notas e de registro, no tocante a dedutibilidade de
despesas.

Outrossim, há que se esclarecer que a análise completa sobre a escrituração do
livro caixa deve ser feita com base nos documentos que sustentam as receitas e despesas
escrituradas, já que os referidos documentos consistem na comprovação idônea exigida
na legislação em vigor.

As normas para apuração do Imposto de Renda da Pessoa Física, sujeita ao
recolhimento mensal do carnê-leão, como é o caso dos notários e registradores, estão
previstas no Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda, artigo 75.

Dos dispositivos legais referidos, ressaltam três requisitos para que a despesa
seja considerada dedutível, quais sejam:

Quanto a sua natureza, que ela seja necessária à percepção da receita ou à
manutenção da fonte produtora - Na verdade existe um campo muito largo e subjetivo
para classificação da despesa quanto ao aspecto da sua natureza. Considerando que a
legislação é aplicável a outros profissionais, também sujeitos ao recolhimento mensal do
carnê-leão, como médicos, advogados, dentistas, etc., não existe uma lista taxativa das
despesas dedutíveis ou não dedutíveis. O que deve prevalecer é o bom senso do
contribuinte, ao escriturar o seu livro-caixa, bem como do Agente Fiscalizador, que
deverá analisar a pertinência e a necessidade da despesa escriturada para obtenção da
receita tributável. Noutro falar, o que é dedutível para um contribuinte pode não ser para
outro e vice-versa, sendo certo que são dedutíveis todas as despesas ora impugnadas.

Quanto a sua situação, que ela seja efetivamente paga - Além do documento
idôneo a que se refere o item abaixo, a despesa deve estar comprovadamente paga,
mediante recibo fornecido pelo beneficiário ou mediante boleto autenticado pela rede
bancária.

Quanto a sua comprovação, que ela esteja comprovada através de documentação
idônea - A comprovação adequada a que se refere a legislação pertinente, é feita
mediante a apresentação de Notas Fiscais quando o fornecedor ou prestador de serviços
for pessoa jurídica ou recibo de pagamento a contribuintes individuais (antigo
profissional autônomo), quando se tratar de prestador de serviços que for pessoa física.

Superada a fase preliminar, necessária à elucidação de algumas características
peculiares à atividade notarial e de registro, passa, o Impugnante, à argumentação
quanto aos itens glosados, ressaltando que, como há de se verificar, todos eles
preenchem os requisitos acima destacados, sendo assim legalmente dedutíveis.
ASSESSORIA CONTÁBIL

- comprovantes de despesas anexados aos autos:

- planilha 1 de fl. 7.273 elaborada pela auditora fiscal

- fls. 45/906 - demonstrativo analítico dos eventos realizados fls. 946/7.261 -
recibos e notas fiscais alusivas às despesas deduzidas separadas por mês do ano
calendário 2011.

No que tange às glosas efetuadas sob as despesas alusivas à assessoria contábil, é
imperioso destacar o que segue:

Consta do Termo de Verificação Fiscal, fl. 7.265, as empresas que prestam
assessorial contábil ao ora Impugnante, leia-se, ASSCON ASSESS EMPRESARIAL e
SERAC SERV ASSESSORIAS, sendo a primeira responsável pela realização de
serviços de contabilidade propriamente dito, ao passo que a segunda elabora folhas de
pagamentos e guias de recolhimentos.

Haja vista que retrocitados serviços são necessários para a manutenção da fonte
produtora nos termos do já transcrito artigo 75, inciso III, do Decreto Lei no 3.000/99 –
Regulamento do Imposto de Renda, a d. Auditora Fiscal, de maneira correta, não
efetuou a glosa.

Todavia, houve uma terceira prestação de assessoria contábil, realizada por
Assessoria Contábil RM.
Fl. 7470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

Com relação a essa prestação de serviços, a fiscalização glosou as despesas,
alegando:

1o - Não há contrato;

2o - Não há vínculo de emprego;

3o - Não há comprovação de encargos trabalhistas e previdenciários.

De fato as despesas glosadas não subsumem ao citado inciso I, do artigo 75 do
Regulamento do Imposto Sobre a Renda, sobretudo porque o prestador de serviço
individual identificado nos recibos apresentados pelo nome Assessoria Contábil RM
não é funcionário do cartório, mas sim, contribuinte individual (autônomo) e, por isso, a
dedutibilidade da despesa de suas atividades está albergada pelo abaixo transcrito inciso
II, do artigo 75 do Decreto-Lei 3.000/99 (RIR).
"Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o , e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários
- os emolumentos pagos a terceiros;
- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora."

Nessa esteira, a própria Superintendência Regional da Receita Federal da 1a
Região Fiscal, em processo de consulta, já reconheceu a dedutibilidade em livro caixa
da despesa paga a profissional sem vínculo empregatício, nos seguintes termos:
"RENDIMENTOS DO TRABALHO NÃO-ASSALARIADO. LIVRO CAIXA.
DEDUÇÕES.
São dedutíveis na apuração da base de cálculo, desde que estejam escrituradas em
livro Caixa e comprovadas com documentação idônea, as despesas de custeio
pagas, inclusive com a contratação de outros profissionais sem vínculo
empregatício, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora; (...) DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei No 8.134, de 27 de dezembro de
1990, art. 6o; Decreto No 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), art. 75 e 76; Instrução Normativa SRF No 15, de 6 de
fevereiro de 2001, art. 51; art. 8o, II, da Lei No 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
base legal do art. 83, II, do Decreto No 3.000, de 1999.
(Superintendência Regional da Receita Federal, 1a Região Fiscal, Processo de
Consulta no 25/10)

Tais contratações são permitidas pelas Normas da Corregedoria Geral da Justiça,
de acordo com o item 48, in verbis:

Por fim, nos termos do artigo 76 do Regulamento do Imposto Sobre a Renda, o
Impugnante apresentou documentos idôneos, leia-se recibo de pagamentos assinado por
contribuinte individual.
ASSESSORIA JURÍDICA

comprovantes de despesas anexados aos autos:

planilha 2 de fls. 7.274/7.275 elaborada pela auditora fiscal

fls. 45/906 - demonstrativo analítico dos eventos realizados

fls. 946/7.261 - recibos e notas fiscais alusivas às despesas deduzidas separadas
por mês do ano calendário 2011.

Com relação às despesas provenientes de assessoria jurídica, muito embora o
Impugnante tenha apresentado todos os contratos de prestação de serviços (fl. 7.263) e
comprovantes idôneos de pagamentos, a d. Auditora Fiscal em fl. 7.266 destacou que
referenciadas despesas não preencheriam o requisito de serem necessárias à percepção
da receita e, tampouco, representariam despesas de custeio, motivo pelo qual as glosou.

Equivocou-se a Auditora Fiscal no exercício de sua atividade administrativa
plenamente vinculada, haja vista os contratados prestaram serviços de assessoria
jurídica e técnica especificamente necessária para a prestação de serviços
notariais/registrais, disciplinados na Lei no 8.935/94.

A própria Superintendência Regional da Receita Federal da Ia Região Fiscal, em
processo de consulta colacionado no tópico II.2.1 - ASSESSORIA CONTÁBIL, já
Fl. 7471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

reconheceu a dedutibilidade em livro caixa da despesa paga a profissional sem vínculo
empregatício.

Tais contratações são permitidas pelas Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

Por óbvio, a Corregedoria permitiria a contratação de qualquer serviço que não
fosse relacionado às atividades desenvolvidas pelo Impugnante, conquanto, este não
possui habilidades técnicas nem habilitação profissional para praticar atos correlatos aos
serviços jurídicos.

Portanto, é certo que o Oficial Registrador deve contratar profissionais
especializados para prestar assessoria preventiva e até para atuação contenciosa em
assuntos de seu interesse, sendo que essas despesas se subsumem perfeitamente no
conceito de despesa dedutível, devendo ser consideradas para efeito de identificação da
base de cálculo do Imposto de Renda do contribuinte, ora Impugnante.

Neste sentido, Walter Ceneviva, em sua obra Lei dos Notários e Registradores
Comentada (Lei no 8.935/94), sumaria acerca das exigências da prestação dos serviços
pelo Impugnante.

Desse modo, por qualquer prisma que se analise a questão, in casu, as despesas
glosadas com advogados e assessoria jurídica tratam-se de despesas necessárias à
percepção da receita, nos termos do Art. 75, inciso III, do Decreto no 3.000/99, tendo
em vista que possuem relação direta com os atos praticados dos quais o
Notário/Registrador aufere seus rendimentos, que são oferecidos a tributação pelo
Imposto sobre a Renda, motivo pelo qual o Auto de Infração deve ser cancelado.
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

comprovantes de despesas anexados aos autos

planilha 3 de fls. 7.276/7.277 elaborada pela auditora fiscal

fls. 45/906 - demonstrativo analítico dos eventos realizados

fls. 946/7.261 - recibos e notas fiscais alusivas às despesas deduzidas separadas
por mês do ano calendário 2011.

No que concerne às despesas oriundas de assessoria de informática, a d. Auditora
fiscal, reconhecendo sua inequívoca necessidade para a manutenção da fonte produtora,
sobretudo por se tratar a atividade do Impugnante de serviços registrais que
indubitavelmente dependem de hardwares e aparelhos de informática, em fl. 7.266,
deixou de efetuar a glosa.

Todavia, a d. Auditora Fiscal glosou mencionadas despesas por motivos diversos
que serão abaixo abordados e refutados: No que tange aos serviços de Suporte
Manutenção Hardware, a d. Auditora Fiscal efetuou a glosa por se tratar de serviço
prestado por pessoa física autônoma e, portanto, seria indedutível.

No entanto, consoante já exposto na impugnação, reitera que a própria
Superintendência Regional da Receita Federal da 1a Região Fiscal, em processo de
consulta colacionado no tópico 77.2.1 - ASSESSORIA CONTÁBIL, já reconheceu a
dedutibilidade em livro caixa da despesa paga a profissional sem vínculo empregatício.

Ademais, tais contratações são permitidas pelas Normas da Corregedoria Geral
da Justiça, de acordo com o item 48 também transcrito no tópico II.2.1 - ASSESSORIA
CONTÁBIL.

Dessa forma, insubsistente a glosa efetuada, razão pela qual o Auto de Infração
deve ser cancelado.

Outrossim, o Auto de Infração deve ser cancelado porque, no que se refere aos
Serviços de Assessoria de Informática prestados pela "Snawtec Servic Ltda" e pela
"Domini Cart Sis Inf", não teria o Impugnante, ainda que intimado, apresentado os
Contratos de Prestação de Serviços.

Nesse ponto, o ora Impugnante destaca que não se recorda de ter recebido
intimação para apresentar os contratos em questão e compilando os autos não logrou
êxito em encontrá-las.

Independentemente da existência ou não de intimação, o Impugnante,
considerando tratar-se o processo administrativo da busca pela verdade real e
instrumento procedimental para evitar eventual e futuro processo judicial, aproveita a
oportunidade para juntar aos autos os contratos questionados colocando fim ao litígio.

Assim, seguem anexos os contratos da "Snawtec Servic Ltda" (doc. 02) e da
"Domini Cart Sis Inf" (doc. 03).
Fl. 7472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

Desta forma, resta claro que tais despesas são necessárias ao desenvolvimento
das atividades do Impugnante, sendo, portanto, dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
DESPESAS DE ENCADERNAÇÃO

comprovantes de despesas anexados aos autos:

planilha 4 de fls. 7.278/7.279 elaborada pela auditora fiscal

fls. 45/906 - demonstrativo analítico dos eventos realizados

fls. 946/7.261 - recibos e notas fiscais alusivas às despesas deduzidas separadas
por mês do ano calendário 2011.

Quanto às despesas de encadernação, a d. Auditora Fiscal, em fl. 7.267, assim
justificou a glosa:
"Tendo em vista a habitualidade de prestação de serviços de Serviços
Encadernação JLS, que apresenta mensalmente recibos de Pessoa Física,
assinados por José Luiz Soares. Tendo em vista não constar da GFIP do Cartóro
como prestador autônomo, não comprovando o vínculo empregatício e nem os
respectivos encargos previdenciários."

Portanto, a d. Auditora Fiscal somente glosou alusivas despesas uma vez que o
Sr. José Luiz Soares seria, no seu entender funcionário da Serventia, mas, todavia, não
teria o Impugnante comprovado o vínculo empregatício.

Equivocada está a d. Auditora Fiscal, pois o Sr. José Luiz Soares é profissional
autônomo e presta serviços de encadernação por intermédio do nome fantasia
SERVIÇOS ENCADERNAÇÃO JLS, que, por sinal, são as iniciais de seu nome.

Ademais, ressalta-se que através do recibo de fls. 6.482 é possível notar que o
próprio Sr. José Luiz Soares se declara autônomo:
"Declaro também que o valor recebido refere-se a serviços esporádicos que
prestei a esta empresa, na condição de AUTÔNOMO, sem habitualidade e
frequência, não caracterizando, em hipótese alguma, vínculo empregatício."

Como se não bastasse, ainda com relação ao recibo em questão, é possível
perceber que o Sr. José Luiz Soares possui Cadastro de Contribuinte Mobiliário do
Município de São Paulo, CCM no 3.923.149-6.

Não é demais destacar que a Lei Municipal no 8.435/76 (doc. 04) determina que
são contribuintes mobiliários, além das pessoas jurídicas, as pessoas físicas que exercem
uma atividade econômica na forma de trabalho pessoal, sem relação de emprego.

Assim sendo, restou claro que o prestador de serviço de encadernação, trata-se de
profissional autônomo, devidamente inscrito no CCM - Cadastro de Contribuintes
Mobiliários, justificando assim a dedução do referido serviço prestado.

Reitera, o impugnante, que a própria Superintendência Regional da Receita
Federal da 1a Região Fiscal, em processo de consulta colacionado no tópico II.2.1 -
ASSESSORIA CONTÁBIL, já reconheceu a dedutibilidade em livro caixa da despesa
paga a profissional sem vínculo empregatício.
DESPESAS COM FORNECEDORES - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO E OUTROS

comprovantes de despesas anexados aos autos:

planilha 5 de fls. 7.280/7.281 elaborada pela ínclita auditora fiscal

planilha 7 de fls. 7.283/7.287 elaborada pela ínclita auditora fiscal

planilha 9 de fls. 7.289/7.290 elaborada pela ínclita auditora fiscal

fls. 45/906 - demonstrativo analítico dos eventos realizados

fls. 946/7.261 - recibos e notas fiscais alusivas às despesas deduzidas separadas
por mês do ano calendário 2011.
DESPESAS COM DESLOCAMENTO:

Foram glosadas pela autoridade administrativa despesas com estacionamentos e
postos de combustível, sob a frágil fundamentação de que simplesmente são
"indedutíveis", entretanto, não merecem prosperar as glosas efetuadas, tendo em vista
que tais despesas são obrigatórias na medida em que são destinadas ao deslocamento de
prestadores de serviço para o regular desenvolvimento dos serviços contratados, todas
previstas em contrato e relacionadas com a atividade-fim da serventia, o que legitima a
sua dedução nos respectivos livros caixa em face de serem necessárias à percepção da
receita.
Fl. 7473
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

Os serviços prestados pelo Impugnante devem ser realizados de modo eficiente e
adequado, atendendo às necessidades dos clientes com presteza e lealdade, de acordo
com os artigos 4o e 30, II, da Lei no 8.935/94.

Neste sentido, Walter Ceneviva, em sua obra "Lei dos Notários e Registradores
Comentada" (Lei no 8.935/94), sumaria acerca das exigências da prestação dos serviços
pela Impugnante.

Trata-se de locomoção de funcionários para execução dos serviços de interesse
da serventia e não locomoção do próprio Oficial, ora Impugnante, esta sim vedada pela
legislação de regência. Assim sendo, é certo que estas despesas são necessárias à
percepção da receita eis que ostentam relação direta com a atividade desenvolvida pelo
Impugnante.
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO:

A aquisição e a instalação de ar-condicionado visa minimizar o potencial dos
agentes causadores de males mentais (aumento da eficiência humana), sendo que os
custos são mínimos, na medida em que se removem aspectos do trabalho que no longo
prazo, poderiam provocar ineficiência.

Ao realizar a compra, a instalação e a manutenção de ar-condicionado, o
Impugnante apenas cumpriu com as determinações da Egrégia Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de São Paulo, através do Provimento no 58/89, itens 17 e 17.1 do
capítulo VIII:
"17. É obrigação de cada delegado disponibilizar a adequada e eficiente
prestação do serviço público notarial ou de registro, MANTENDO
INSTALAÇÕES,
equipamentos,
meios
e
procedimentos
de
trabalho
dimensionados ao bom atendimento, bem como número suficiente de prepostos."

Dessa forma, fica de fato justificado que as referidas despesas com aquisição de
instalação de ar condicionado são dedutíveis, pois são necessárias à percepção da
Receita.
DESPESAS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E OUTRAS.

Tratam-se de despesas eventuais e de pequeno valor, que não merecem uma
classificação contábil específica, mas que são necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.

É sabido que é dever do Notário e do Registrador disponibilizar a infraestrutura
adequada para a boa prestação dos serviços públicos que lhes são delegados, por
determinação da Lei 8.935/94 no seu art. 30, II, "atender as partes com eficiência, (...)",
sendo certo que a qualidade dos serviços guarda relação com as condições do ambiente
em que os serviços são realizados.

Assim sendo é necessária a execução periódica de serviços de manutenção do
local da prestação de serviço, sob o risco de ineficiência na execução das atividades
registrais.

Ademais, consoante outrora explanado, por determinação da Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, através do Provimento no 58/89,
itens 17 e 17.1 do capítulo VIII, é obrigatória a disponibilização da adequada e eficiente
prestação do serviço notarial e de registro, sujeito à fiscalização do Corregedor
Permanente.

Como podemos verificar, no caso concreto, é obrigação do Contribuinte manter
o "cartório" em perfeito estado de uso, tornando necessária a utilização da prestação de
serviços de reforma, manutenção, concertos e reparos para manter a adequação e
organização do local de trabalho, utilizando os serviços de pedreiros, eletricistas,
encanador, etc, para manter a unidade adequada, garantindo segurança, conforto e
comodidade aos usuários.

A serventia extrajudicial não oficializada, além dos atos que pratica inerentes a
sua função pública, é provida de departamentos ligados à administração, entre eles o
departamento pessoal, financeiro, etc, sendo que, como uma empresa, necessita de
materiais para o seu funcionamento. Legítima é, portanto, a dedução de despesas com a
manutenção de móveis pois, sob este prisma, são necessários ao desenvolvimento da
atividade notarial ou de registro.

Portanto, as despesas relativas à manutenção e reparos são totalmente dedutíveis,
impondo-se o cancelamento da glosa efetuada pela Douta Auditora Fiscal.
Fl. 7474
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

- CONTA TELEFÔNICA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO DE
CONTRATOS MMF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO LTDA

comprovantes de despesas anexados aos autos:

planilha 6 de fl 7.282 elaborada pela auditora fiscal

planilha 10 de fl. 7.291 elaborada pela auditora fiscal

fls. 45/906 - demonstrativo analítico dos eventos realizados

fls. 946/7.261 - recibos e notas fiscais alusivas às despesas deduzidas separadas
por mês do ano calendário 2011.

No que tange às despesas de contas telefônicas e de assessoria em administração
de contratos, a Auditora Fiscal analisando o contrato de locação estabelecido entre o
Contribuinte e a empresa locadora MMF ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
LTDA (fl. 946 e ss), aduziu, em breve síntese, que a empresa pertence a Maria Lygia
Folloni, funcionária da Serventia e esposa do ora Impugnante, razão porque seria,
indiretamente, "dona do cartório", sendo alusivo Contrato de Prestação de Serviços e
respectivas Notas emitidas, na realidade, uma forma disfarçada de salários indiretos,
acrescentados aos valores mensais destas linhas telefônicas e assessoria em
administração, razão porque glosou alusivas despesas.

Todavia, é improcedente esta conclusão, tendo em vista que baseada em
presunção, desprovida de qualquer prova concreta, o que não é admitido no sistema
jurídico tributário para fins de constituição do crédito tributário.

Além do mais, a constituição do crédito tributário com base em presunção, diante
do caráter discricionário, conforme ocorreu no presente caso afronta o Art. 3o do Código
Tributário Nacional.

A Auditora Fiscal se fundamentou em diversos indícios para sustentar a sua
presunção de que teriam ocorrido manobras artificiais com o intuito de pagamento de
salários indiretos, entretanto nenhum deles suficientemente consistentes para
manutenção da sua conclusão.

Inicialmente, aponta a Auditora Fiscal que a esposa do Impugnante é sócia da
empresa MMF ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, como se esse fato
pudesse afastar a legalidade das operações realizadas.

Outrossim, importante mencionar que ainda que a esposa do ora Impugnante seja
sócia da empresa locadora, o que, frise-se, não é vedado por este ordenamento jurídico,
esta última cumpre plenamente com suas obrigações fiscais, recolhendo todos os
tributos devidos.

Além do mais, todas as notas fiscais emitidas pela MMF ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO LTDA, são devidamente registradas no Livro Caixa da Serventia,
consoante consta do próprio relatório circunstanciado do Auto de Infração objeto da
presente impugnação.

Como se não bastasse, o fato de a Sra. Maria Lygia Folloni ser esposa do
Impugnante não a torna "dona do cartório", até porque sequer o ora Impugnante é o
"dono", haja vista que presta um serviço público mediante delegação nos termos do
artigo 236 da Constituição Federal.

Também, ao contrário do afirmado pela d. Auditora Fiscal em fl. 7.270, o
negócio jurídico informado não se configura, em hipótese alguma, simulação, mas sim,
elisão fiscal.

Nessa esteira, a elisão fiscal é legítima e lícita, e consiste na adoção de uma
alternativa legal, menos gravosa, prevista em lei. É realizada com fulcro no
planejamento orçamentário do Contribuinte, que adota alternativas lícitas para diminuir
a exorbitante carga tributária, preocupado com sua saúde financeira ou de sua empresa,
se vale de alternativas absolutamente lícitas para se defender da incontida voracidade
fiscal, como é o caso da opção pela locação de bens.

E direito do Contribuinte planejar a elisão fiscal, que decorre também de seu
direito de propriedade (artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal), excluindo o
confisco, isto é, a subtração do patrimônio particular (que não se confunde com
tributação) forçada ou imotivadamente, razão pela qual se torna absolutamente legal a
faculdade do ora Impugnante de locar máquinas de informática, móveis, equipamentos
de escritório, linhas telefônicas e uso de programas de computação de empresa na qual
sua esposa é sócia, com o fito de reduzir a exorbitante carga tributária.
Fl. 7475
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

Não há como olvidar que a locação de máquinas de informática, móveis,
equipamentos de escritório, linhas telefônicas e uso de programas de computação
configura despesa necessária à percepção da receita e manutenção da fonte produtora,
sobretudo em razão da natureza dos atos de registro que prescindem de tais
equipamentos para serem concluídos.

Por fim, mas não menos importante, não há nos autos nenhuma prova de que a
MMF ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA possua um único cliente, tal
como asseverado pela d. Auditora Fiscal, e, mesmo que assim fosse não haveria
evidência de simulação, mas sim se evidenciaria a dificuldade de mercado.
TAXA DE REGULARIZAÇÃO EDIFICAÇÃO E IPTU ÁREA RETIFICADA

comprovantes de despesas anexados aos autos:

planilha 8 de fl. 7.288 elaborada pela auditora fiscal

fls. 45/906 - demonstrativo analítico dos eventos realizados

fls. 946/7.261 - recibos e notas fiscais alusivas às despesas deduzidas separadas
por mês do ano calendário 2011.

Referenciadas despesas foram glosadas pela d. Auditora Fiscal, nos seguintes
termos:
"Referente a regularização e aumento de área do imóvel locado pelo Cartório,
cujo contrato de Aluguel não há cláusulas referentes a reformas, portanto trata-
se de despesas cujos pagamentos se referem a ônus de terceiros. As benfeitorias
(adaptação/reforma do imóvel locado) pois tais gastos integram o patrimônio do
proprietário do imóvel e é considerado aplicação de capital (investimento).
Benfeitorias e reformas não devem ser confundidas com aquelas despesas
relativas a manutenção e conservação, pois as despesas com benfeitorias e
melhoramentos efetuados pelo locatário, que contratualmente fizerem parte como
compensação pelo uso do imóvel locado, serão então dedutíveis no mês de seu
dispêndio, como valor locativo, desde que tais gastos estejam comprovados com
documentação hábil e idônea e escriturados no Livro Caixa".

As despesas acima referidas, se referem a adaptação das dependências da
serventia para acessibilidade dos usuários com necessidades especiais.

Neste sentido, cumpre-nos esclarecer que a Corregedoria Geral da Justiça do
Estado de São Paulo, através do Provimento no 58/89, itens 17 e 17.1 do capítulo VIII,
determinou a obrigatoriedade da disponibilização da adequada e eficiente prestação do
serviço notarial, sujeito a fiscalização do corregedor permanente.

Note-se que não se trata de benfeitoria ou reforma, mas apenas uma adaptação
para o atendimento adequado aos usuários com necessidades especiais, realizada por
forca de ato normativo emanado da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de
São Paulo e. portanto, dedutível do Imposto Sobre a Renda.
SEGURO SAÚDE

comprovantes de despesas anexados aos autos:

planilha 11 de fl 7.292 elaborada pela auditora fiscal

fls. 45/906 - demonstrativo analítico dos eventos realizados

fls. 946/7.261 - recibos e notas fiscais alusivas às despesas deduzidas separadas
por mês do ano calendário 2011.

Neste tópico, importante destaca a conclusão da Solução da Consulta Interna no 6
– Cosit, datada de 18 de maio de 2015:
"As despesas com vale-refeição, vale-alimentação e PLANOS DE SAÚDE
destinados indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante
documentação idônea e escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos
rendimentos percebidos pelos titulares dos serviços notariais e de registro para
efeito de apuração do imposto sobre a renda mensal e na Declaração de Ajuste
Anual (Art. 6o, inciso III, da Lei no 8.134, de 1990; arts. 4o, inciso I, e 8o, inciso II,
alínea 'g', da Lei no 9.250, de 1995; Parecer CST/SIPR no 721, de 1990)."

Conforme já mencionado, são dedutíveis todas as despesas necessárias à
percepção da receita tributável. O que a legislação tributária veda, é a dedução das
despesas pessoais do próprio contribuinte, ou seja, valores gastos com o seu próprio
plano de saúde, o que não ocorreu in casu, tendo em vista que os valores escriturados
são referentes ao plano de saúde dos funcionários.

Ou seja, os valores escriturados e deduzidos no Livro Caixa do Impugnante
foram gastos com a remuneração de seus funcionários.
Fl. 7476
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

Note-se que inexiste obrigatoriedade legal ou normativa para a concessão do
referido, porém o mesmo se tornou obrigatório sob a ótica do direito do trabalho, na
medida em que é concedido com habitualidade e pelo costume passou a integrar os
direitos do empregado, bem como o salário do mesmo.

Destaca-se, a partir do momento que o Contribuinte passou a pagar com
habitualidade e indistintamente a todos os seus funcionários, alusiva verba passou a
compreender o conceito de salário, motivo pelo qual completamente dedutível.

É o que preceitua o artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis:
Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos
os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in
natura que a empresa, por força do contrato ou costume, fornecer habitualmente
ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas
alcoólicas ou drogas nocivas.
(...)

O próprio Conselho de Contribuintes atual CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já decidiu sobre a matéria, no sentido de que se trata de despesa
necessária à percepção da receita ou a manutenção da fonte produtora.
DEDUÇÕES
COM
DESPESAS
DE
PLANO
DE
SAÚDE
DOS
FUNCIONÁRIOS – As despesas com Plano de Saúde dos Funcionários, cujo
custo, por força do contrato de trabalho, é suportado pelo empregador,
caracterizam-se como encargos necessários à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora. (Inteligência do artigo 6o , II, da Lei no 8.134, de 1990). As
obrigações especificadas nas normas de Direito do Trabalho, incluindo as
Convenções e Acordos Coletivos, são regras que estipulam obrigações mínimas,
não impedindo que outras sejam negociadas, sem que se constituam em
liberalidade do empregador. Recurso parcialmente provido. (Conselho de
Contribuintes, Acórdão da 2a Câmara no 102-48150, Recurso no 137705, Processo
no 11060.001897/2001-90, Relator Antônio José Praga de Souza, Data de
Publicação: 25/01/2007).

Outrossim, como já mencionado, a habitualidade no pagamento do plano de
saúde integra o salário, considerando-se como remuneração.

Sendo assim, quando o empregador disponibiliza o seguro saúde aos
funcionários, o valor gasto com referida despesa é dedutível na base de cálculo do
Imposto de Renda por parte de quem paga e não é tributável por quem recebe. Como
prevê o artigo 39, XLV, do Regulamento do Imposto de Renda 99.
JUROS PAGOS REFERENTES A CHEQUE ESPECIAL

comprovantes de despesas anexados aos autos:

planilha 12 de fl. 7.293 elaborada pela auditora fiscal

fls. 45/906 - demonstrativo analítico dos eventos realizados

fls. 946/7.261 - recibos e notas fiscais alusivas às despesas deduzidas separadas
por mês do ano calendário 2011.

Os juros pagos referentes a cheque especial são dedutíveis da base de cálculo do
Imposto de Renda, pois são necessários à percepção da receita e manutenção da fonte
produtora.

Vale ressaltar a necessidade de o Oficial Registrador movimentar seus recursos
financeiros em instituição financeiras e depender, por vezes, do cheque especial, para,
enquanto a conta da Serventia está negativa, manter em funcionamento a atividade
registral em estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal de
1988.

É cediço que o serviço registral veda a concorrência, uma vez que as Serventias
Extrajudiciais somente podem praticar atos registrais de determinada zona Municipal,
assim, nos meses em que poucos usuários procuram a Serventia, obviamente o Oficial
Registrador aufere menos emolumentos (contraprestação paga pelo serviço prestado),
no entanto seu gasto com mão de obra é o mesmo dos meses em que a demanda é muito
alta, devendo ter um número de funcionários adequado e suficiente para atender a alta
demanda, sob pena de ferir o princípio da eficiência.

Desse modo, independente da forma de administração, a meses em que a
utilização do cheque especial se faz necessária e, portanto, a despesa em questão é
plenamente dedutível.
Fl. 7477
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS

comprovantes de despesas anexados aos autos:

planilha 13 de fl. 7.294 elaborada pela auditora fiscal

fls. 45/906 - demonstrativo analítico dos eventos realizados

fls. 946/7.261 - recibos e notas fiscais alusivas às despesas deduzidas separadas
por mês do ano calendário 2011.

No que concerne aos empréstimos/adiantamentos pagos aos funcionários fora da
Folha de Pagamento, a d. Auditora Fiscal aduziu que não havia previsão legal de
dedução e por tal razão efetuou a glosa.

Ora nobres julgadores, muito embora não haja previsão legal de dedução dos
empréstimos e ou adiantamentos, nos meses subsequentes em que o empréstimo é
devolvido ao Impugnante ou o adiantamento é abatido da folha de pagamento, o valor
que havia sido alocado como despesa no livro caixa da Serventia é inserto como receita
no citado livro caixa e serve de base de cálculo para a apuração do Imposto Sobre a
Renda.

Em outros dizeres, o valor final pago à Receita Federal a título de Imposto Sobre
a Renda não sofre qualquer tipo de alteração, inexistindo prejuízo ao erário, pelo
contrário, se tributado novamente consubstanciará enriquecimento sem causa da
Fazenda Nacional.
DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADA

Conforme se verifica através do demonstrativo do crédito tributário, constante no
Auto de Infração lavrado (fl. 7.296), a Auditora Fiscal aplicou multa isolada e multa
proporcional ao valor do apurado.

Conquanto os incisos I e II do artigo 44 da Lei no 9.430/96 disponham que nos
casos de lançamento de ofício serão aplicadas as multas de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, declaração ou declaração inexata e multa de 50%
(cinquenta por cento) exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal, não se
vislumbra autorização legal para a cumulação das penalidades.

In casu, deveria incidir apenas uma das penalidades, não sendo aplicável a
incidência cumulativa sobre a mesma base de cálculo que representa verdadeiro
confisco em face de superar o valor do principal, o que certamente não foi o objetivo do
legislador quando da edição da norma colacionada.

Portanto, a cumulatividade de multas gerou um valor exageradamente elevado e
descabido, afrontando o determinado na legislação fiscal, considerando que a
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais desautoriza a aplicação
de multa isolada com multa de ofício.

Sobre o tema, importante destacar recente decisão da 2a Câmara do Conselho
Administrativo e Recursos Fiscais.

É também o entendimento pacificado pela Colenda Câmara Superior de Recursos
Fiscais.

Conclui-se, portanto, que é pacífico na jurisprudência administrativa pelo não
cabimento da exigência concomitante da multa isolada com a multa de ofício.

Mesmo em nível judicial, é certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores
milita em favor do Impugnante, conforme decisão abaixo transcrita proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça.
DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA FAZENDA NACIONAL

Conforme demonstrado, o Impugnante em nenhum momento se beneficiou desta
situação, não obteve nenhuma vantagem, não possuindo nenhum acréscimo em seu
patrimônio passível de tributação, ao menos no valor que se pretende tributar.

O princípio de que é defeso o enriquecimento sem causa decorre atualmente de
texto legal acolhido pelo Novo Código Civil Brasileiro em seus artigos 884 a 886.

Ocorre que bem sabemos que em se tratando do Poder Público, as formas de
ressarcimento através de precatórios e intermináveis processos, pode prejudicar em
muito o Contribuinte lesado, o que reforça a necessidade de revisão já na esfera
administrativa desta cobrança abusiva e ilegal.

O princípio de que é defeso o enriquecimento sem causa não decorre somente do
texto legal supramencionado. Esta teoria foi revelada inicialmente pelas jurisprudências
Fl. 7478
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

francesas e italianas, que condenaram de forma permanente, o locupletamento ilícito ou
sem causa ao afirmar frequentemente o direito que cabe ao empobrecido à restituição da
riqueza que lhe foi tomada indevidamente.

No presente caso, falta obviamente uma causa jurídica para o empobrecimento
do Impugnante em favor da Fazenda Nacional, visto que tal cobrança é totalmente ilegal
e imprópria conforme demonstrado, o que caracteriza o enriquecimento sem causa da
Fazenda Nacional.
DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, resta demonstrada a insubsistência e improcedência da
Notificação de Lançamento Imposto de Renda Pessoa Física em tela, pela inexistência
de despesas indevidamente deduzidas, motivo pelo qual, requer o Impugnante o
CANCELAMENTO da Notificação de Lançamento/Imposto de Renda Pessoa Física
consequentemente do crédito tributário constituído.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa sempre circunscrita a glosa de deduções de livro caixa e a multa
isolada do carnê-leão do contribuinte tabelião foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância
do contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as
teses decididas.
Não se acolheu parte das alegadas despesas vindicadas como dedutíveis,
consoante analisado em capítulos nominados: (a) Assessoria jurídica; (b) Despesas com
fornecedores – Despesas com manutenção e conservação e outros – b.1. Despesas com
deslocamento (estacionamentos e postos de combustível), b.2. Despesas com manutenção e
instalação de ar condicionado (aquisição de ar condicionado, instalação e peças de manutenção
consideradas como aplicação de capital), b.3. Despesas com manutenção, conservação e outras
relacionadas a materiais e mão-de-obra utilizados na reforma com aumento de área do espaço
locado pelo Cartório consideradas benfeitorias em imóvel e caracterizadas como aplicação de
capital (seria possível a dedução se no contrato de locação houvesse previsão de compensação,
no entanto, não havia cláusulas contratuais referentes a reformas, tratando-se de despesas cujos
pagamentos se referem a ônus de terceiros, não dedutíveis), b.4. Taxa de regularização de
edificação e IPTU da área retificada são consideradas benfeitorias; (c) Conta telefônica em nome
de terceiros e assessoria em administração de contratos MMF Administração Participação Ltda
por inexistência de comprovação de efetivo pagamento pelos serviços para empresa controlada
pela cônjuge; (d) Despesas com juros pagos referentes a cheque especial não têm a natureza de
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora; e (e)
Despesas com empréstimos aos funcionários fora da folha de pagamento, por falta de previsão
legal para a dedução.
Entretanto, a DRJ acolheu e entendeu: (a) que são dedutíveis e aceitas as despesas
com assessoria contábil; (b) que são dedutíveis e aceitas as despesas com assessoria de
informática; (c) que são dedutíveis e aceitas as despesas de encadernação relativas a serviços
prestados por pessoa física sem vínculo empregatício; (d) que são dedutíveis e aceitas as
despesas efetuadas a título de "limpeza de ar condicionado"; e (e) que são dedutíveis e aceitas as
despesas efetuadas com plano de saúde para os empregados contratados pelo Cartório sendo
excluído da base os valores pagos a Marítima Saúde, comprovados e escriturados no livro Caixa.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, apresentado pelo espólio do sujeito passivo, anexando
certidão de óbito do contribuinte, reitera-se os termos da impugnação, no que foi vencido,
postulando-se a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 7479
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 22/01/2019, e-fl. 7.423, protocolo recursal em 15/02/2019,
e-fl. 7.426), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a glosa de deduções de livro caixa e a multa isolada do carnê-leão do
contribuinte, que foi tabelião público. Consta informação nos autos que o contribuinte faleceu e
o inventariante se habilitou representando o espólio.
No recurso voluntário, reitera-se os termos da impugnação.
É dito na peça recursal que todas as despesas glosadas estão devidamente
escrituradas no Livro Caixa, com suporte em documentos fiscais idôneos e necessárias à
percepção da receita, devendo, portanto, serem restabelecidas as deduções e canceladas as
glosas. Reporta-se, assim, às razões da impugnação e demais elementos constantes dos autos.
Sustenta que normas da Corregedoria de Justiça corroboram as despesas necessárias do cartório.
Afirma-se que o recorrente cuidava da sua atividade profissional (Oficial de
Registro de Imóveis) e dos seus deveres fiscais.
Sustenta que as despesas glosadas atendem os requisitos para sua dedutibilidade,
ou seja: (i) são necessárias à percepção da receita e (ii) à manutenção da fonte pagadora. Advoga
que, pelos recolhimentos mensais do carnê-leão, e aplicação da multa de ofício, é descabida a
aplicação da multa isolada cumulada, devendo, portanto, ser cancelada.
Fl. 7480
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

Neste contexto, o recorrente vai sempre mantendo os argumentos impugnatórios
iniciais, já relatados alhures.
De fato, o recorrente mantém idêntica linha argumentativa posta na impugnação,
com comentários adicionais com o fim de controverter a DRJ. Ocorre que, após análise das
alegações e das provas colmatadas aos autos, este julgador, diante do conjunto probatório
conferido nos fólios processuais, está confortável com as razões de decidir da primeira instância,
inclusive quanto ao mérito, por suas próprias razões de decidir, que já enfrentam o debate em
foco, sempre em igual debate e controvérsia. Destarte, passo a adotar, doravante, como meus,
aqueles fundamentos da decisão de piso, que mantiveram a parcela ainda controvertida do
lançamento, com os quais concordo e entendo suficientes, propondo a confirmação e adoção da
decisão recorrida nos pontos transcritos na sequência, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o
9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu
o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
Jurisprudência administrativa e judicial

Com relação à jurisprudência judicial, esclarece-se que a eficácia dos acórdãos
dos tribunais limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo
de que resultou a sentença, não aproveitando esses acórdãos em relação a qualquer outra
ocorrência senão aquela objeto da sentença, ainda que de idêntica natureza, seja ou não
interessado na nova relação o contribuinte parte do processo de que decorreu o acórdão.

Quanto às decisões administrativas aludidas pelo Contribuinte ao longo de sua
peça impugnatória, cumpre observar que essas só se aplicam aos autos nos quais foram
proferidas não sendo cabível seu emprego a qualquer outro processo, mesmo que
versando sobre a mesma matéria, por não se constituírem em norma geral.
Doutrinas

No que se refere às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta
ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Despesas do Livro Caixa

Quanto às despesas do Livro Caixa, a sua dedutibilidade é regulada pelo art. 6o
da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que estabelece:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os
leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a despesas
de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995).
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de 1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, a
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3o As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até
dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base, não
será transposto para o ano seguinte.
Fl. 7481
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

(...)

Da leitura do referido texto legal deve-se ter presente, preliminarmente, os três
requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas:

a) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;

b) devem estar escrituradas em livro caixa;

c) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.

Para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas no livro caixa e
devidamente discriminadas e identificadas em documentos hábeis e idôneos, para que
possam ser comprovados os desembolsos e analisada a pertinência da despesa, não
sendo aceitos como idôneos: documentos sem identificação clara do contribuinte, com
identificação em nome de terceiro ou não aposta quando de sua emissão; contendo
assinaturas não identificadas ou sem assinatura; os tickets de caixa e notas fiscais que
não identifiquem, de forma precisa, o adquirente, o produto fornecido ou o serviço
prestado; recibos não identificados e documentos semelhantes.

Passa-se, a seguir, a análise das despesas escrituradas no livro Caixa glosadas.
(...)
2. ASSESSORIA JURÍDICA

As despesas provenientes de assessoria jurídica foram glosadas por não serem
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.

As despesas de custeio, para serem dedutíveis devem ser “necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora”. Saliente-se que ambas as
exigências não são alternativas e sim cumulativas, ou seja, as despesas, além de serem
necessárias à percepção da receita, devem também ser necessárias à manutenção da
fonte pagadora, concomitantemente.

Dentro dessa ótica, entende-se “despesas de custeio” como aquelas, salvo
algumas exceções, sem as quais o consulente não teria como exercer o seu ofício de
modo habitual e a contento, como por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.

Assim, no caso, as despesas com assessoria jurídica não integram aquelas tidas
como de custeio, já que os trabalhos profissionais podem ser realizados
independentemente desses ônus. Repita-se, para serem consideradas como tais, devem
os gastos estar intimamente ligados ao processo de exploração das atividades afins, de
modo a proporcionar remuneração adequada e suficiente para garantir a subsistência da
fonte produtora.
(...)
5. DESPESAS COM FORNECEDORES - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO E OUTROS
Despesas com deslocamento

Foram glosadas as despesas com estacionamentos e postos de combustível.

O impugnante alega que se trata de locomoção de funcionários para execução
dos serviços de interesse da serventia e não locomoção do próprio Oficial.

Na legislação tributária, transcrita neste voto, é vedada expressamente a dedução
de despesas com locomoção e transportes, salvo no caso de representante comercial
autônomo. Assim, todos os demais profissionais estão impedidos de deduzir essas
despesas da base de cálculo do imposto de renda, tanto para apuração do recolhimento
mensal quanto para determinação do ajuste anual.
Despesas com manutenção e instalação de ar condicionado - planilha 5 (fls. 7279 e
7280).
Fl. 7482
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

Não são consideradas despesas dedutíveis os valores pagos na aquisição de bens
ou direitos, ainda que indispensáveis ao exercício da atividade profissional, que tenham
vida útil superior ao período de um exercício e não se caracterizem como consumíveis
tais como: instalação de escritório, máquinas, equipamentos, instrumentos, mobiliários,
etc.

Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro caixa. Deve-
se, portanto, especificar aquilo que se identifica como despesa ou de aplicação de
capital.

1- São despesas as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para
consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e de produtos de
qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos, conservação, e
integralmente dedutíveis no livro Caixa, quando realizadas no ano-calendário.
2- Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício e que
não sejam consumíveis, isto é, não se terminem com sua mera utilização. Por exemplo,
os valores despendidos com benfeitorias, instalação de escritório, aquisição e instalação
de máquinas, equipamentos, instrumentos, mobiliários, etc.

Logo, gastos com aquisição de ar condicionado, instalação e peças de
manutenção não são despesas dedutíveis, sendo consideradas aplicação de capital.

São dedutíveis as despesas efetuadas a título de "limpeza de ar condicionado",
(...). [acolhido pela DRJ]
Despesas com manutenção, conservação e outras.

As despesas glosadas a esse título referem-se a materiais e mão de obra
utilizados na reforma com aumento de área do espaço locado pelo Cartório, onde são
desenvolvidas suas atividades.

Conforme o já disposto, as benfeitorias em imóvel são consideradas aplicação de
capital para o proprietário.

Quando as benfeitorias forem efetuadas pelo locador como compensação pelo
uso do imóvel locado, em decorrência de previsão contratual, essas são consideradas
despesas dedutíveis, desde que comprovadas e escrituradas no livro Caixa.

No caso, trata-se de benfeitorias efetuadas em imóvel locado, no entanto, não há
cláusulas contratuais referentes a reformas, tratando-se, assim, de despesas cujos
pagamentos se referem a ônus de terceiros, não sendo dedutíveis as despesas em
questão.
Taxa de regularização de edificação e IPTU da área retificada (planilha 8 - fl.
7288)

A taxa de regularização de edificação e o IPTU pagos referentes à área retificada
não são dedutíveis, visto que se referem às benfeitorias mencionadas no item anterior.
Conta telefônica (planilha 6 - fl. 7282) e assessoria em administração de contratos
MMF Administração Participação Ltda (planilha 10- fl. 7291)

Com relação às contas telefônicas em nome de terceiro – MMF Administração e
Participação Ltda, está correta a glosa efetuada, visto não serem despesas do Cartório.

Foram glosadas as despesas pagas a MMF Administração e Participação Ltda,
referentes a Contrato de Prestação de Serviços e Notas emitidas de serviços e locação,
com a motivação de que a empresa pertence a Maria Lygia Folloni, esposa do
contribuinte, que seria, indiretamente, dona do cartório.

Saliente-se que não há óbice ao fato de a empresa em que a esposa do
contribuinte é sócia prestar serviços ao cartório.

No entanto, tendo em vista o vínculo familiar, no caso, é necessária a
comprovação do efetivo pagamento das despesas, mediante a transferência dos recursos
Fl. 7483
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

do cartório a MMF Administração e Participação Ltda, além das notas fiscais e recibos
juntados aos autos, sendo que, na falta desses elementos, deve ser mantida a glosa.
(...)
6. JUROS PAGOS REFERENTES A CHEQUE ESPECIAL

Os juros pagos referentes a cheque especial não têm a natureza de despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, não se
configurando como despesas dedutíveis.
7. EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS

Foram glosadas as despesas referentes a empréstimos aos funcionários fora da
folha de pagamento, por falta de previsão legal para a dedução.

O autuado alega que nos meses subsequentes aos empréstimos, quando esses
eram devolvidos, o valor que havia sido alocado como despesa no livro Caixa da
Serventia era inserto como receita no citado livro e servia de base de cálculo para a
apuração do Imposto Sobre a Renda.

Analisando o livro Caixa juntado aos autos (fls. 44 a 299), não é possível atestar
a veracidade da alegação do contribuinte, devendo ser mantida a glosa das despesas em
questão.
De mais a mais, exceto quanto ao inventário e a juntada da certidão de óbito, a
representação do recorrente não trouxe nenhum elemento complementar documental novo aos
autos, que não estivesse sob o manto da preclusão, que pudesse robustecer ou melhor
fundamentar a irresignação para demonstrar eventual equívoco na decisão da DRJ, a qual se
apresenta hígida, consistente e bem fundamentada.
Em relação as despesas provenientes de assessoria jurídica, mesmo tendo adotado
as razões de decidir da DRJ, pondero e comento que, ao meu sentir, a despesa de custeio
necessária é tanto aquela essencial ou indispensável à percepção do rendimento, quanto o
dispêndio útil ou oportuno para a obtenção dos rendimentos e para a própria administração da
fonte produtora dos ganhos e exploração da atividade pela pessoa física (Oficial de Cartório no
trabalho não assalariado), que se apresenta de forma usual ou normal vinculado à fonte
produtora de rendimentos (art. 6o, inciso III, da Lei n.o 8.134, de 1990), todavia, no caso dos
autos, apesar de numa primeira análise aparentar fazer sentido as alegações recursais acerca da
assessoria jurídica dentro desta premissa, o fato é que assiste razão à decisão de piso e a
autoridade lançadora na glosa referida, pois não resta demonstrado claramente nos elementos
colacionados, malgrado o propósito alegado, consistir efetivamente em despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, considerando a
documentação comprobatória apresentada abarcada por recibos (inclusive sem apresentação do
contrato requisitado na intimação fiscal de início do procedimento), de forma que não há
segurança de que realmente as despesas indicadas nos recibos guardem conexão direta com a
atividade de tabelião exercida pelo recorrente e que sejam necessárias a fonte produtora dos
rendimentos, impondo-se a manutenção do lançamento por seus próprios fundamentos.
Em relação as despesas provenientes de deslocamento, ainda que se alegue serem
necessárias e decorrentes de deslocamentos de moto-boy e para assinatura de atos e termos
vinculados a atividade registral, e que a vedação legal seria apenas para o deslocamento do
próprio contribuinte, não assiste razão ao recorrente, uma vez que o seu entendimento não é a
correta interpretação da legislação tributária, a qual efetivamente veda tal dedução.
Em relação as demais despesas glosadas, a decisão da DRJ, acima reproduzida,
bem sintetiza o debate e as razões da glosa com as quais convirjo.
Fl. 7484
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10437.721404/2016-30

Em relação a irresignação contra a multa isolada por falta de recolhimento do
carnê-leão, considerando se tratar do ano-calendário 2011, não assiste razão ao recorrente por ser
aplicável a Súmula CARF n.o 147, a qual dispõe: “Somente com a edição da Medida Provisória
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”. No caso específico os
fatos geradores estão sob a vigência da referida Medida Provisória n.o 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007. A referida súmula é vinculante, conforme Portaria ME n.o 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie e
pelos documentos colacionados, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há,
portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro
do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste
modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há
que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, voto por
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 7485
DF CARF MF
Original